Tribunal: TJMT
Processo: 1018737-35.2017.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018737-35.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BENEDITA MARCIA DE ALMEIDA BIANCHI - CPF: 345.436.861-87 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1018737-35.2017.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Casa Civil do Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Benedita Marcia de Almeida Bianchi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de abril de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LOTADA NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (SEDUC). DESIGNAÇÃO PARA EXERCER CARGO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. VANTAGEM TRANSITÓRIA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI ESTADUAL 7.573 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2001 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA

7.689/2002. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o TEMA 163 de Repercussão Geral, definiu que as vantagens pecuniárias insuscetíveis de incorporação devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária.

2. Verifico que é vedada a incorporação
dos percentuais recebidos pelo servidor enquanto ocupa cargo designado do órgão da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, para fins de aposentadoria,
de acordo com os artigos 4° da LEI ESTADUAL 7.573 de 18 de Dezembro de 2001 alterada pela Lei Ordinária 7.689/2002, dispõe que:

Artigo 4º: Os servidores lotados e/ou designados no Órgão Central da Secretaria de Estado de Educação - SEDUC excepcionalmente, terão seu regime de trabalho estendido para 40 (quarenta horas) semanais, ficando garantido aos mesmos o recebimento do subsídio de seus cargos, classes e níveis, em que se encontram posicionados, acrescido de um percentual de 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) incidente sobre o subsídio de carreira.

Artigo 5º: O disposto nos arts. 3º e 4º cessará, automaticamente, quando o servidor deixar de trabalhar na sede da Secretaria de Estado de Educação, sendo vedada a incorporação dos respectivos percentuais para efeito de aposentadoria
;

3. Assim, resta evidente que não são devidos descontos previdenciários, sobre a remuneração da FUNÇÃO GRATIFICADA DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, lotada na SEDUC, Coord. De Correição Administrativa Disciplinar, por se tratar de vantagem transitória e que não irá incorporar aos proventos
de aposentadoria do servidor.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Verifica-se, portanto, que o caso tratado nos autos trata-se de percentuais não incorporáveis para efeito de aposentadoria, portanto, encontra-se pacificado na jurisprudência, de modo que a incidência do desconto previdenciário deve ser limitada tão somente à remuneração relativa ao cargo efetivo. Desse modo, a requerente faz jus ao recebimento das diferenças que lhe foram cobradas a maior. Do conjunto probatório trazido aos autos pela requerente é possível constatar que exerceu atividade de funções gratificadas de dedicação exclusiva no período de junho/2012 a junho/2017, bem como houve incidência da contribuição previdenciária no percentual de 11% sobre a remuneração da função comissionada, ensejando sua restituição.
Conquanto a legislação consumerista garanta ao consumidor lesado pelo credor que cobre débito indevido o direito à sua repetição (art. 42 do CDC), a
relação tributária não é relação de consumo. Aliás, diversas relações entre governo e contribuinte ou administrado não são relações de consumo. No caso de previdência social (benefícios do INSS), por exemplo, a jurisprudência do STJ já assentou não se tratar de relação de consumo, portanto, não havendo que se falar
em restituição dobrada como pretende a parte demandante.

Contudo, analisando detidamente os cálculos coligidos aos autos, tem-se que, a parte autora não aplicou corretamente a correção monetária e os juros. Pois, segundo entendimento das cortes superiores, a correção monetária e juros a serem aplicados na repetição de indébito, devem observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários.
”.

5. A teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a inexigibilidade da cobrança sobre a contribuição previdenciária de parcelas que não podem ser incorporadas pelo servidor no momento de sua aposentadoria; e CONDENA-SE o Estado de Mato Grosso a restituir os valores descontados indevidamente da remuneração da função gratificada da requerente, a título de contribuição previdenciária, nos meses de junho/2012 a junho/2017, cujo montante deve ser apurado em sede de cumprimento de sentença, devendo a correção monetária se dar pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desconto indevido e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado (Súmulas 162, 188 e 523, STJ), respeitado o teto dos juizados especiais e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.”
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021